Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714100-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Gisleângelo Teles Ferreira Agravado: Rural Top Comercial Agrícola Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisleangelo Teles Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo no 0701722-55.2020.8.07.0002, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor. Para tanto, foi alegado excesso de execução, em razão de ter o credor virtualmente desconsiderado, na apuração da dívida, o pagamento parcial realizado pelo devedor, sem embargo de ter sido isso reconhecido na própria petição inicial. Além disso, sugeriu-se que seriam indevidas as cobranças das despesas processuais e honorários advocatícios, dada a circunstância de ter-lhe sido concedido, na fase de conhecimento do feito, o favor da assistência judiciária. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, impende registrar que, ao contrário do alegado, o devedor foi devidamente intimado para o cumprimento da sentença. Assim, nos termos do que prevê o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o prazo para o cumprimento voluntário da condenação era de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização do ato de notificação processual. Deveras, é com o advento desse marco que se inicia automaticamente o lapso temporal destinado à formulação de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, caput). No caso, à vista do teor da certidão de ID 74665656, é certa a constatação de não ter ele se insurgido contra o pleito, no prazo legal. Assim, a peça processual apresentada a esse título deverá ser tomada na condição de mera impugnação à penhora, nos moldes do § 11 do art. 525 do CPC, que prevê, in verbis: § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Não há, pois, como ser conhecida a questão atinente ao cumprimento parcial da obrigação, uma vez que a arguição deveria ter sido feita no prazo de impugnação, que é o incidente vocacionado a afastar a pretensão executória. Confira-se, a propósito: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Após essa fase, só resta ao devedor arguir fatos supervenientes ou eventuais vícios relacionados aos atos de constrição patrimonial. Reputo, todavia, descabida a exigência relacionada às custas e aos honorários de sucumbência, dada a inexistência, no caso, de título hábil a amparar a postulação. À vista da natureza da questão, mostra-se possível o reconhecimento, de ofício, da carência pontual da pretensão. É certo, a propósito, que, por ocasião do pedido de habilitação nos autos, o devedor postulou a concessão da assistência judiciária, pleito esse que não chegou a ser apreciado. Posta a questão nesses termos, concedo ao devedor o favor em questão. Com isso, a exigibilidade dos encargos associados à sucumbência ficará suspensa, até ele venha a porventura recuperar a capacidade de contribuição, observado o prazo de prescrição previsto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Defiro, portanto, em parte, o pleito deduzido na impugnação, para determinar ao credor que apresente nova planilha de débitos, fazendo excluir da dívida as despesas relativas aos honorários de sucumbência e às custas processuais. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35010260), em síntese, que o valor do débito a ser solvido foi quantificado de modo excessivo pelo credor, ora recorrido. Acrescenta que já efetuou o pagamento, por meio administrativo, de parte da quantia exigida diretamente ao credor, devendo ser admitida a impugnação ao valor do débito a qualquer momento por se tratar de questão de ordem pública. Argumenta que o veículo modelo Chevrolet Zafira não mais pertence ao devedor, ora recorrente, tendo sido vendido para terceiro aos 20 de outubro de 2020, mas a adquirente deixou de efetuar a transferência do nome do proprietário no DETRAN. Assim, conclui que deve haver a liberação da restrição ordenada por meio do Renajud. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecido o excesso na quantificação do débito e efetuada a liberação da restrição ordenada por meio do Renajud. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. Sobreveio decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 35052279). O prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrida (Id. 37141127). É o relatório. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0701722-55.2020.8.07.0002), sobreveio sentença que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 13137220 dos autos do processo de origem). A propósito, convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da prolação de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual os presentes recursos não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista da sentença proferida, observa-se a ausência de interesse recursal da agravante, razão pela qual julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, observe-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator